Tribunal: TJSP
Processo: 1019194-49.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Improcedência – Inconformismo da autora vendedora – Inexistência de previsão contratual de rescisão por iniciativa da construtora – Não demonstração inequívoca nos autos da impossibilidade de cumprimento da obrigação, a saber, a entrega do bem compromissado – Réu consumidor que deve receber o imóvel como pactuado – Sentença mantida

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Improcedência – Inconformismo da autora vendedora – Inexistência de previsão contratual de rescisão por iniciativa da construtora – Não demonstração inequívoca nos autos da impossibilidade de cumprimento da obrigação, a saber, a entrega do bem compromissado – Réu consumidor que deve receber o imóvel como pactuado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019194-49.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
COMTINFER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, é apelado
FABIANO CHAGAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019194-49.2018.8.26.0224 -Voto no 5339
2
APELANTE
COMTINFER
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA.
APELADO
FABIANO CHAGAS DA SILVA
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
JU HYEON LEE
ORIGEM
GUARULHOS 7a VARA CÍVEL
Voto no 5339
PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL

Improcedência

Inconformismo da autora vendedora
Inexistência de
previsão contratual de rescisão por iniciativa da construtora

Não
demonstração
inequívoca
nos
autos
da
impossibilidade de cumprimento da obrigação, a saber, a
entrega do bem compromissado Réu consumidor que deve
receber o imóvel como pactuado
Sentença mantida

RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
1 A r. sentença de fls. 254/256, de relatório adotado,
julgou improcedente a presente ação ajuizada por COMTINFER
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. em face de FABIANO
CHAGAS DA SILVA, condenada a autora ao pagamento do ônus
sucumbencial.

Inconformada, recorre a autora buscando a reforma do
julgado hostilizado alegando que constatou a impossibilidade da conclusão
da obra dentro do prazo avençado. Afirma que não tem condições de
cumprir com o que fora avençado com o réu, a saber, a entrega daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019194-49.2018.8.26.0224 -Voto no 5339
3
imóvel que fora compromissado. Reconhece sua culpa e pretende a
rescisão com a incidência das cláusulas penais em seu desfavor (fls.
258/265).

Recurso respondido (fls. 287/292).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2 O recurso de fls. 269/276 deve ser desconsiderado,
reconhecida a preclusão consumativa diante do anterior protocolo daquele
apelo de fls. 258/265.
O recurso não merece provimento.
As partes, por força de instrumento particular, se
comprometeram a realizar a venda e compra de bem imóvel (fls. 27/51).
Trata-se de ação sob o manto do Código de Defesa do
Consumidor, à simples observação do disposto nos artigos 2o e 3o do codex
apontado.
A avença firmada não prevê a hipótese de rescisão do
contrato face a inadimplência da autora construtora, havendo, tão somente,
previsão de que o distrato ou a rescisão ocorram por iniciativa do
comprador, incidentes penalidades (cláusula 2.1 e seguintes fls. 43).
Assim, contratualmente, a hipótese de rescisão se dará
unicamente diante de solicitação efetuada pelo comprador réu.
No mais, e não menos importante, a autora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019194-49.2018.8.26.0224 -Voto no 5339
4
comprovou inequivocamente nos autos a impossibilidade de cumprimento
da sua obrigação, como bem ressaltado na r. sentença.
O requerido consumidor, logo, não é obrigado a
rescindir o contrato, devendo receber o imóvel que contratou nos exatos
termos apontados naquele negócio jurídico de fls. 27/51.
Não há reparos ao r. decisum singular, que deve ser
mantido na íntegra, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo
252 do RITJSP.
Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários em favor do Patrono do réu para 15%.
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso nos termos da fundamentação.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR